Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-86.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801509-86.2021.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA FABIANA LOPO DA SILVA, JOSE ALDAILSON OEIRAS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados das imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de insuficiência probatória quanto ao dolo e à participação consciente nas condutas delitivas. O órgão ministerial sustenta que os depoimentos policiais e a apreensão dos entorpecentes constituem elementos suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos em juízo demonstram, de forma inequívoca, a autoria e o dolo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se há prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo necessária à configuração do delito de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos prestados em juízo pelos próprios agentes policiais corroboram as versões defensivas de ausência de conhecimento acerca do conteúdo das encomendas e da destinação ilícita das substâncias apreendidas.

4.

A prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstra, de forma segura e estreme de dúvidas, o dolo específico para a prática do tráfico de drogas, sendo insuficiente a mera apreensão dos entorpecentes para sustentar decreto condenatório.

5.

O art. 386, VII, do Código de Processo Penal impõe a absolvição quando inexistente prova suficiente para a condenação, não podendo a certeza exigida no processo penal ser substituída por presunções ou conjecturas.

6.

A configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se comprova por meros indícios ou concurso eventual de pessoas.

7.

A ausência de interceptações telefônicas, monitoramentos prolongados ou outros elementos indicativos de organização criminosa inviabiliza o reconhecimento do animus associativo necessário ao delito de associação para o tráfico.

8.

A aplicação do princípio in dubio pro reo mostra-se obrigatória diante da fragilidade do conjunto probatório e da existência de dúvida objetiva quanto à participação consciente nas práticas delitivas imputadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da autoria e do dolo, não sendo suficiente a mera apreensão de entorpecentes desacompanhada de elementos concretos de participação consciente do acusado.

2.

O delito de associação para o tráfico demanda demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes.

3.

O princípio in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando a prova produzida em juízo não afasta, de forma inequívoca, a dúvida acerca da autoria delitiva e do elemento subjetivo da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 818359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 871091/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08013047520218140009, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu os réus JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS e MARIA FABIANA LOPO DA SILVA das imputações da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 19526872).

Narra a denúncia (ID 19526736) que, no dia 31 de março de 2021, por volta das 11h, na Travessa Irmã Adelaide, bairro Ianetama, em Castanhal/PA, Policiais Civis realizavam campana para investigar Luís Rafael Santos de Oliveira, suspeito de distribuir entorpecentes. Segundo a peça acusatória, os agentes observaram Rafael entregar a José Aldailson dois recipientes tipo "marmitex" contendo cinco sacos plásticos com substância pastosa (pasta base de cocaína). Ato contínuo, ao retornarem à residência de Rafael, os policiais encontraram Maria Fabiana e apreenderam mais dois "marmitex" com droga, uma garrafa PET com "óxi" diluído, balança de precisão e materiais para embalagem.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória. O juízo de origem fundamentou a decisão na insuficiência de provas para a condenação, entendendo que o conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca o dolo dos apelados ou a existência de vínculo associativo estável, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 19526876). Em suas razões, sustenta que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais que presenciaram a entrega da droga e a guarda do material na residência. Defende a reforma da sentença para condenar os réus nos termos da exordial acusatória.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 19526886), pugnando pelo improvimento do apelo. Reitera a tese de insuficiência probatória, argumentando que não ficou demonstrado o dolo ou a participação efetiva dos apelados no esquema de tráfico, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 21372104), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso ministerial reside na avaliação da suficiência das provas para a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, questão que o juízo de origem resolveu em favor da defesa ao absolvê-los por insuficiência de provas. O Parquet defende que os depoimentos policiais e a apreensão das drogas são elementos bastantes para o decreto condenatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A instrução processual trouxe detalhes importantes através dos depoimentos prestados em juízo. A testemunha VICTOR PIETSCH FRANÇA FONTES declarou que a equipe investigava Rafael e seu
modus operandi
como entregador. Relatou que acompanharam Rafael da casa no Rouxinol até a feira da Ceasa, onde abordaram o recebedor da droga, José Aldailson. Afirmou que, na casa, encontraram Maria Fabiana e marmitex idênticos aos entregues, contendo pasta base, além de solução de bateria, balança e sacos. Ressaltou que "
José Aldailson disse que não sabia do conteúdo do que ele havia recebido".

No mesmo sentido, a testemunha NIVALDO MACHADO PINTO confirmou a campana e a abordagem na Ceasa, onde detiveram José Aldailson com dois marmitex de pasta base. Relatou que, na residência, encontraram mais drogas prontas, oxi diluído e materiais de preparo, mencionando que
"Fabiana afirmou que alugava a casa para eles prepararem entorpecentes
". A testemunha WILLIAME VIEIRA MUNHOZ corroborou a dinâmica, acrescentando que "
José Aldailson na abordagem falou que não sabia o que era e só recebeu e ia entregar para outra pessoa"
e que a moça (Fabiana) relatou que a droga era de Rafael.

O denunciado LUIS RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA confessou ser entregador e afirmou que "
Maria Fabiana só tinha alugado a residência dela para fazer os negócio lá, que crê que ela não sabia
". Sobre José Aldailson, disse que entregou a droga duas vezes para ele, mas que "não falava nada com ele". A apelada MARIA FABIANA LOPO DA SILVA alegou que alugou a casa e "não tinha consciência do que acontecia", recebendo R$ 100,00 de aluguel de Rafael. Por fim, JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS afirmou que trabalha com hortaliça e que um rapaz chamado Alan pediu para receber uma encomenda, mas que "
não sabia o conteúdo da encomenda".

Importa ressaltar que o depoimento de agente policial, pelo simples fato de terem procedido à apreensão da droga ou participado das investigações, não os inquina de suspeitos. Contudo, no caso concreto, os próprios relatos policiais confirmam a tese defensiva de ausência de dolo ou ciência inequívoca.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal impõe a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação. A certeza exigida para o juízo condenatório não pode ser substituída por presunções.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. [...]
Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante.
[...] (STJ - AgRg no HC: 818359 SP 2023/0133293-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

No que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), a fragilidade probatória é ainda mais evidente. Para a configuração deste delito, exige-se a prova do
animus
associativo estável e permanente, o que não se confunde com o mero concurso eventual de pessoas. Não foram apresentadas interceptações telefônicas, registros de vigilância prolongada ou qualquer outro elemento que demonstrasse uma estrutura organizada e duradoura entre os apelados e Luís Rafael.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA. [...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. No caso apresentado, a condenação está amparada apenas na presunção decorrente da apreensão de drogas e armas, não se revelando apta a comprovar a estabilidade e permanência da associação.
[...] (STJ - AgRg no AgRg no HC: 871091 PI 2023/0423025-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também orienta-se pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
em casos de fragilidade probatória:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. [...]
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Embora o parecer ministerial se ampare na validade dos depoimentos dos agentes públicos, tal presunção de veracidade não supre a necessidade de provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a tipicidade subjetiva das condutas. A narrativa dos policiais confirma a apreensão, mas não elucida o prévio ajuste ou o dolo específico de tráfico por parte dos apelados, que apresentaram versões plausíveis de desconhecimento ou falta de envolvimento direto.

Dessa forma, ao manter a absolvição, este Colegiado não está negando a existência do fato, mas sim reconhecendo que a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de gerar a convicção necessária para uma condenação criminal. A manutenção da sentença é a única solução jurídica compatível com o Estado Democrático de Direito.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença absolutória e em divergência ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS e MARIA FABIANA LOPO DA SILVA das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026